Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706403-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA COSTA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA COSTA, PAULINA COSTA FERREIRA, FRANCISCO COSTA DA SILVA, PAULO COSTA DA SILVA, JOSE COSTA DA SILVA, CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCISCA COSTA DA SILVA (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de autorização para exumação e traslado de corpo (Processo no 0702202-18.2020.8.07.0007) proposta contra MARIA DE FÁTIMA COSTA E OUTROS, indeferiu o pedido liminar (ID 56643694 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15048053), a agravante narra que é filha de Manoel Costa, falecido em 23.11.1990 e que foi sepultado na área social do Cemitério São Francisco de Assis, S/N, Taguatinga/DF. Acrescenta que, em decorrência da expansão do cemitério, os despojos do de cujus serão removidos pela administração do cemitério para ossuário público. Afirma que, por essa razão, pretende transferir os restos mortais de seu pai para uma sepultura registrada em seu nome. Argumenta que seus irmãos se negaram, de forma injustificada, a assinar o termo de autorização para a realização da exumação. Assevera que a transferência se dará para sepultura localizada no mesmo cemitério, de forma que não há prejuízo para os demais filhos do falecido. Alega que a transferência está fundamentada no artigo 49, §§ 1o e 3o, do Decreto Distrital no 20.502/1999, que autoriza a exumação e transladação dos despojos após 5 anos. Afirma que o perigo de dano evidencia-se na remoção dos restos mortais de seu pai para ossuário público, o que inviabilizaria posterior transferência para jazigo particular. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja autorizada a exumação do corpo morto, bem como o traslado do cadáver para jazigo particular, no Cemitério de Taguatinga, em sepultura localizada no Setor F, Quadra 000125, Lote 0490, localizado na Área Especial para Cemitérios São Francisco de Assis S/N, Taguatinga/DF, CEP: 71.510-050, sem o pagamento de taxa de exumação, por ser a parte hipossuficiente. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação que visa autorização para exumação e traslado de corpo movida por FRANCISCA COSTA DA SILVA (agravante) em desfavor de MARIA DE FÁTIMA COSTA E OUTROS. A r. decisão negou o pedido de antecipação de tutela (ID 56643694): (...) Na espécie, a medida pretendida pela autora encontra o óbice previsto no artigo 300, § 3o, do CPC, porquanto dotada de irreversibilidade. Ademais, não logrou a autora demonstrar, na atual fase processual, a existência concreta de riscos ao resultado útil do processo. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Contra essa decisão a agravante interpõe o presente recurso, requerendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a demora na prestação jurisdicional irá acarretar prejuízo de difícil reparação, pois a exumação e transferência dos despojos do seu pai para ossuário pública inviabilizará posterior transferência de restos mortais para sepultura particular. Assevera, ainda, que a medida é reversível, haja vista que, diante do desprovimento da ação, os despojos do de cujus poderão ser transferidos de volta para ossuário público. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa análise prefacial dos autos, constata-se que a agravada não trouxe aos autos comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para fundamentar o deferimento da tutela antecipada. Nesse sentido, não há, a priori, evidências de quando o Cemitério de Taguatinga irá iniciar as obras de expansão ou qual o cronograma de exumação das sepulturas localizadas na área social. Diante da falta de provas de iminente exumação, não há, a princípio, fundamento para o deferimento da medida sem a oitiva da parte contrária. Observa-se, ainda, que, no momento, os restos mortais de Manoel Costa estão enterrados, conforme reconhece a própria agravante, e não em ossuário púbico. Dessa forma, a determinação de exumação dos seus despojos em antecipação de tutela é medida evidentemente irreversível que afeta o direito dos seus demais parentes e esgota a prestação jurisdicional. Portanto, prefacialmente, mostra-se incabível a antecipação da tutela diante do óbice do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Assim, nesta análise preambular do recurso, não vislumbro os requisitos para deferimento da tutela de urgência e, portanto, deve ser indeferido o pedido liminar requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator